Tribunal: TJSP
Processo: 1005768-42.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Alegação de que o distrato do contrato de compra e venda não possui assinatura de duas testemunhas e não caracteriza título executivo extrajudicial. Sentença de procedência.
Justiça gratuita. Aplicação do artigo 99, § 3o, CPC. Presunção legal de pobreza declarada pelos embargados deve ser prestigiada. Em sede de execução de título extrajudicial, a benesse já

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Alegação de que o distrato do contrato de compra e venda não possui assinatura de duas testemunhas e não caracteriza título executivo extrajudicial. Sentença de procedência.
Justiça gratuita. Aplicação do artigo 99, § 3o, CPC. Presunção legal de pobreza declarada pelos embargados deve ser prestigiada. Em sede de execução de título extrajudicial, a benesse já foi deferida. Embargados que se qualificam como motoboy e operadora de caixa. Profissões que não auferem rendimentos elevados. Benesse concedida.
Mérito. Distrato de Contrato de Cessão de Direito de Venda e Compra em Área Rural que não configura título executivo extrajudicial. Ausência da assinatura de duas testemunhas. Interpretação do artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil.
Conversão da ação de execução em ação monitória. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Configuração de aditamento do pedido que só poderia ser admitido antes de efetivada a citação na ação de execução. Entendimento adotado pelo julgamento do STJ do REsp n. 1129938/PE, ocorrido sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Ônus da sucumbência. Evidente o oferecimento de resistência pelos embargados. Apresentação de defesa pugnando pela improcedência dos embargos à execução. Condenação no ônus da sucumbência mantida.
Honorários recursais. Em virtude do acolhimento parcial do recurso em relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita fica afastada a aplicação do artigo 85, §11 do CPC.
Resultado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005768-42.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCO LOPES DA SILVA e LILIAN DUARTE SILVA, é apelado CLAUDIO
ROBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26270
APELAÇÃO CÍVEL no 1005768-42.2018.8.26.0006
APELANTES: MARCO LOPES DA SILVA E LILIAN DUARTE SILVA
APELADO: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): ADAISA BERNARDI ISAAC HALPERN
Apelação cível. Embargos à execução. Alegação de que o
distrato do contrato de compra e venda não possui
assinatura de duas testemunhas e não caracteriza título
executivo extrajudicial. Sentença de procedência.
Justiça gratuita. Aplicação do artigo 99, § 3o, CPC.
Presunção legal de pobreza declarada pelos embargados
deve ser prestigiada. Em sede de execução de título
extrajudicial, a benesse já foi deferida. Embargados que se
qualificam como motoboy e operadora de caixa. Profissões
que
não
auferem
rendimentos
elevados.
Benesse
concedida.
Mérito. Distrato de Contrato de Cessão de Direito de Venda
e Compra em Área Rural que não configura título executivo
extrajudicial. Ausência da assinatura de duas testemunhas.
Interpretação do artigo 784, inciso III do Código de Processo
Civil.
Conversão da ação de execução em ação monitória.
Inadmissibilidade.
Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade. Configuração de aditamento do pedido que só
poderia ser admitido antes de efetivada a citação na ação
de execução. Entendimento adotado pelo julgamento do
STJ do REsp n. 1129938/PE, ocorrido sob a sistemática dos
recursos repetitivos.
Ônus da sucumbência. Evidente o oferecimento de
resistência pelos embargados. Apresentação de defesa
pugnando pela improcedência dos embargos à execução.
Condenação no ônus da sucumbência mantida.
Honorários recursais. Em virtude do acolhimento parcial
do recurso em relação ao pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita fica afastada a aplicação do
artigo 85, §11 do CPC.
Resultado. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de embargos à execução, movidos sob alegação de que o distrato do
contrato de compra e venda não possui a assinatura de duas testemunhas e,
portanto, não se caracteriza como título executivo extrajudicial, a teor do disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 784, inciso III do CPC; não há execução sem título.
Os embargos à execução foram julgados procedentes e a
execução extinta, sem julgamento do mérito, por ausência de título executivo
extrajudicial, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Os
embargados foram condenados no pagamento das verbas sucumbenciais,
arbitrados os honorários advocatícios em R$500,00, nos termos do artigo 86, §
8o, CPC.
Os embargados apresentaram recurso de apelação,
requerendo, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, alegam que,
em obediência ao princípio da celeridade processual, o rito processual deve ser
convertido em ação monitória. Sustentam que não houve pretensão resistida,
sendo descabida sua condenação em honorários sucumbenciais.
O recurso foi devidamente processado, com apresentação
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
JUSTIÇA GRATUITA
Anote-se que, tendo em vista expressa previsão legal,
presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural, conforme art. 99, § 3o, CPC/2015.
Considerando que a justiça gratuita é direito constitucional
(art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88), o benefício pode ser requerido por quaisquer
das partes e a qualquer tempo, não se exigindo um estado de carência
extremado, mas a ausência de recursos para suportar os encargos inerentes à
lide.
Nessas condições, deve ser prestigiada a presunção legal
de pobreza declarada pelos embargados às fls. 74, levando em consideração
que, nos autos da execução de título extrajudicial, a benesse já foi deferida (fls.
85) e pelos documentos de fls. 77 e 80 os embargados se qualificam como
motoboy e operadora de caixa, profissões que não auferem rendimentos
elevados.
Assim, defere-se os benefícios da gratuidade da justiça aos
embargados.
MÉRITO
O Distrato de Contrato de Cessão de Direito de Venda e
Compra em Área Rural (fls. 17/21) não está assinado por duas testemunhas e
não configura título executivo extrajudicial, conforme o disposto no artigo 784,
inciso III do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas)
testemunhas;”
Nesse sentido já se manifestou esta C. Corte:
Embargos à execução de título extrajudicial - Instrumento particular de
compra e venda de imóvel (lote de terreno) - Título sem força executiva -
Inteligência do art.784, III, CPC - Necessidade de assinatura de duas
testemunhas para execução do instrumento privado - Embargos do
devedor procedentes - Extinção da execução mantida - Recurso
improvido.
(Apelação Cível 1004233-60.2016.8.26.0358; Relator: Ademir Benedito;
21a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/03/2019).
Assim, ao analisar o título exequendo, outra conclusão não
se alcança senão que a execução carece de título hábil a sustentá-la e sua
extinção é mesmo medida de rigor.
No mais, com relação ao pedido de conversão da ação
executiva em ação monitória, em observância aos princípios da fungibilidade e
celeridade, não merece prosperar, pois trata-se de aditamento do pedido, que só
poderia ser admitido antes de efetivada a citação na ação de execução, conforme
julgamento pelo STJ do REsp n. 1129938/PE, ocorrido sob a sistemática dos
recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL) - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA (ART. 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) -
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
-
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - NÃO-CONHECIMENTO DO
APELO NOBRE, NO PONTO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA -
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO AMPARADO EM ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA
RECURSAL - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ -
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
DE
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE
-
CONVERSÃO
EX
OFFICIO
EM
AÇÃO
MONITÓRIA
-
INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO,
TERCEIRA E QUARTA TURMAS DO STJ - NO CASO CONCRETO,
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E
PROVIDO
PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA.
(...)
III - Para fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil, é inadmissível a
conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação
monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da
relação processual a partir do referido ato;
IV - Recurso especial conhecido em parte e provido parcialmente na
parte conhecida, no caso concreto.
(REsp 1129938/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 28/03/2012).”.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidente o oferecimento de resistência pelos embargados,
inclusive com a apresentação de defesa, pugnando pela improcedência dos
embargos à execução, devendo ser mantida a condenação imposta a eles em
arcar com o ônus da sucumbência.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Em virtude do acolhimento parcial do recurso em relação ao
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, fica afastada a aplicação
do artigo 85, §11 do CPC.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso de
apelação, tão somente para deferir aos embargados benefícios da justiça
gratuita.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)